Tribunal: TJMT
Processo: 1009126-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
I.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de GABRIEL BENTO DOS SANTOS MOREIRA, qualificado, que nos autos da ação penal no. 6954-55.2020.8.11.0042, (Cód. 616788), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Consoante ressai dos autos, o paciente foi preso em flagrante, em 01/02/2020, pela suposta prática do delito capitulado no art. 33, ‘caput’, da lei 11.343/06 – Lei de Drogas. Sendo, por conseguinte, a prisão em flagrante convertida na audiência de apresentação, oportunidade em que negada a concessão da liberdade provisória.
Sustenta a impetrante, as seguintes teses: 1) inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar e ausência de fundamentação concreta, 2) pouca quantidade de droga apreendida em poder do paciente, condição reveladora que trata-se, em verdade, de usuário de drogas, 3) possibilidade de aplicação de uma ou mais dentre as medidas cautelares dispostas no ordenamento processual penal, inclusive, via monitoramento eletrônico [art.319, IX CPP], 4) existência de predicados pessoais que militam em favor do paciente, porquanto é primário e possui emprego lícito, 5) aplicabilidade, da Recomendação no. 62, de 17 de março de 2020, do CNJ, pelo fator de risco pela propagação da infecção pelo novo Coronavírus [COVID-19].
Argumenta que: “(...)a prisão preventiva está sendo utilizada como antecipação de eventual pena o que, obviamente, é inadmissível. ” (Sic.)
Aduz que: “(...)os argumentos lançados pela autoridade coatora não são apoiados em dados concretos, não passando de meras ilações abstratas que, sem dúvida, não se prestam a fundamentar decreto de prisão preventiva, independentemente da gravidade do delito imputado ao paciente."(Sic.)
Assinala que: "(...) o Juízo de primeiro grau deve demonstrar, com fundamento em dados concretos dos autos, a existência de pelo menos um dos requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal " (Sic.). E ainda, que: "(...)resta evidente, portanto, a flagrante ilegalidade impingida ao paciente, a justificar a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares." (Sic.)
Informa ainda, que: “(...)o paciente é primário, inexistindo razão para que, em havendo condenação, o regime a ser fixado na sentença seja o fechado, máxime em relação à quantidade de droga que foi apreendida com ele (02 (duas) porções de cocaína, com massa de 0,49 (quarenta e nove centigramas), 04 (quatro) porções de maconha, com massa de 18,86 g (dezoito gramas e oitenta e seis centigramas). ”(Sic.)
Ressalta, neste sentido, que: “(...)é fato público e notório que o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo, depois dos Estados Unidos e da China, bem como a ocorrência de superlotação dos presídios, submetendo os detentos a permanecerem em celas imundas e insalubres, com proliferação de doenças infectocontagiosas, sem iluminação e ventilação que representam perigo constante e risco à saúde, ante a exposição a agentes causadores de infecções diversas, e ainda sujeitos à falta de água potável e de produtos higiênicos básicos, além de falta de acesso a atendimento médico adequado”.(Sic.)
Salienta que, não foram especificados os fundamentos da prisão constantes dos arts. 312 e 313 do Código Penal ante a ausência do periculum libertatis, não havendo indícios de que em liberdade o indiciado apresenta risco a ordem pública. Pugna, pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações (Id.40867991), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.41944491, 41944492, 41944493, 41944494). Juntou documentos (Id. 40413992, 40413993, 40413994, 40413996, 40413998).
Retornam os autos para o exame da medida liminar vindicada.
II.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de GABRIEL BENTO DOS SANTOS MOREIRA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013). (Negritou-se)
Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Para adequada analise dos fatos, transcreve-se a decisão que converteu a flagrancial do paciente em prisão preventiva em 02 de fevereiro de 2020, prolatada em sede de audiência de apresentação:
“Vistos etc.
Trata-se de auto de prisão em flagrante de GABRIEL BENTO DOS SANTOS MOREIRA, flagrado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06 e art. 331 do Código Penal, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.
Nos termos do Provimento n° 01-2017, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.
De início, a prisão em flagrante revela-se material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente feito em conformidade com as hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO-O.
Passo a análise da necessidade, ou não, de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, consoante disposto nos arts. 310, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.
Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que está presente o requisito objetivo da prisão cautelar, que é o fumus comissi delicti, pois há prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares e do laudo de constatação preliminar.
Ressai das declarações prestadas nos autos que os policiais militares, ao realizarem patrulhamento na região da prisão, se depararam com dois suspeitos que, ao avistares, desviaram a rota.
Segundo os policiais militares, ao realizar busca pessoa no custodiado, foram localizadas duas porções análogas à cocaína e uma pequena porção análoga a maconha.
Não pode passar despercebido o fato que os autuados, segundo consta da narrativa de fls. 21v, encontravam-se visivelmente sob a o efeito de substância entorpecente.
Superada a análise do requisito objetivo da tutela cautelar penal, impõe-se a apreciação do periculum libertatis, consubstanciado na presença de um dos motivos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal, ou; d) assegurar a aplicação da lei penal.
E, no caso em exame, conclui-se que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade do suspeito, notadamente em razão da agressividade e resistência demonstrada pelo custodiado, tornando-se imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.
Por outro lado, em consulta ao Sistema Apolo, o custodiado conta com outra passagem criminal, relativa à suposta prática do crime de roubo majorado, ocorrida em 01/12/2019, motivo pelo qual se encontra monitorado eletronicamente, todavia, com o equipamento descarregado, isto é, em fuga, o que fortalece, inclusive, o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado.
Nesse sentido, assim decidiu a judicatura mato-grossense:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGA – PRISÃO PREVENTIVA – 1) PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – OFENSA - IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA COMPATÍVEL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. 2) REVOGAÇÃO – IMPERTINÊNCIA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA – IMPORTANTE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS No. 6 E 25 DESTE E. TJMT. 3) SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIENCIA/INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR O MEIO SOCIAL E INIBIR A REPRODUÇÃO DE FATOS DE IGUAL NATUREZA E GRAVIDADE - ILEGALIDADE DA COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Como o princípio constitucional da Presunção de inocência apenas impede a antecipação dos efeitos de eventual sentença condenatória, ele não influi na análise da necessidade de se decretar a prisão cautelar, medida de natureza claramente distinta da prisão-pena; 2. A apreensão de importante quantidade de entorpecentes (320,86g de maconha) e a existência de outros registros criminais em desfavor do Paciente, por revelarem a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social, são fundamentos idôneos do decreto prisional, fundado na necessidade de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Inteligência dos Enunciados 6 e 25, deste e. TJMT. 3. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das Medidas Cautelares do artigo 319 do CPP, por serem inadequadas e insuficientes para acautelar o meio social e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. (N.U 1018297-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).
Ademais, vislumbra-se que o hipotético crime doloso é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, em consonância com o disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Assim, presentes os requisitos de admissibilidade da tutela cautelar penal, a prisão em flagrante deve ser convertida em prisão preventiva.
Com essas considerações, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de GABRIEL BENTO DOS SANTOS MOREIRA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, já que, para a hipótese, as medidas cautelares diversas à prisão revelam-se inadequadas e insuficientes.
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO.
Distribua-se ao Juízo competente.
Intime-se e cumpra-se.
Às providências.
Geraldo Fernandes Fidelis Neto- Juiz de Direito. ” (Sic.)
À luz do noticiado, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci in Código de Processo Penal Comentado. 13 eds. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710, in verbis:
"Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal[...]".
Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis.
Consoante elementos informativos, no dia 01 de fevereiro de 2020, por volta das 10h, na Rua das Crianças, do Bairro Novo Paraíso II e na residência localizada na Rua Avelino de Brito, n.o 03, Quadra 50, do Bairro Novo Paraíso II, nesta urbe, o denunciado Gabriel Bento dos Santos Moreira juntamente a outro corréu, tinham em depósito e traziam consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de cocaína, com massa de 0,49 (quarenta e nove centigramas), 04 (quatro) porções de maconha, com massa de 18,86g (dezoito gramas e oitenta e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial definitivo n.3.14.2020.63663-01-fls.13/18-IP.
Entrementes, muito embora o impetrante sustente tratar-se de pouca quantidade de drogas atribuída ao beneficiário; denota-se, no caso vertente, que o custodiado ostenta registro criminal, relativa à suposta prática do crime de roubo majorado, ocorrida em 01/12/2019, motivo pelo qual se encontra monitorado eletronicamente, todavia, com o equipamento descarregado, situação apta a evidenciar o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado.
Neste diapasão, o pleito de substituição da segregação cautelar pelas medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, os fatos expostos não ressoam, por ora, recomendáveis in limine. Assim, a propósito:
“A periculosidade do paciente ficou evidenciada na própria ação criminosa e também no fato de ter recebido como tábula rasa anterior concessão de liberdade provisória clausulada, vindo a reincidir no crime pouco tempo depois e assim quebrando a confiança do Judiciário. Em casos tais, revelam-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas na legislação processual penal.” (TJDF; Proc. 07222.05-83.2018.8.07.0000; Ac. 115.0112; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes; Julg. 08/02/2019; DJDFTE 14/02/2019) (Negritou-se)
Por conseguinte, quanto a alegação de que o paciente se encontra em unidade prisional que comporta risco pelo atual quadro de pandemia que se descortina, requerendo, portanto, pela concessão da prisão domiciliar ao paciente; a priori, tal argumento não constitui fato que per si obste o indeferimento do pleito. Vejamos:
“(...)A alegada superlotação da cadeia pública em que o paciente se encontra segregado constitui um grave problema do sistema carcerário brasileiro, todavia, não é motivo hábil e suficiente para que seja concedida a liberdade” (TJMT, HC no 59595/2014).
Com efeito, cumpre salientar que a aludida Recomendação no.62/2020 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ] em atenção à pandemia causada pelo novo Coronavírus, limitou-se a instruir os magistrados brasileiros “à reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se: "mulheres, gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças de até doze anos, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência que se enquadrem no grupo de risco” [art. 4o, inc. I, alínea “a”], não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias.
Neste ponto, ressalto o trecho das informações prestadas no qual evidencio que a Autoridade Coatora procedeu satisfatoriamente na condução do feito, no ponto, a saber: (Id.41944491, 41944494)
"[...] Como complemento a esta informação, tenho a esclarecer que visando obter o número exato de presos provisórios idosos e pertencentes a outros grupos de risco pelo contágio pelo COVID- 19, por determinação deste Magistrado foi requisitado informações ao Sistema Prisional masculino e feminino desta Capital e segundo relação anexa, enviada em 30.03.2020, o paciente GABRIEL não se enquadra em situação de risco, tampouco o corréu FABIO.
Destaca-se, ainda, que a prisão preventiva do paciente e corréu foi revista nesta data, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, oportunidade que mantida em razão da permanência dos requisitos e pressupostos legais, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública da renitência delitiva dos acusados. [...]"
De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Quanto aos predicados pessoais que militam em favor do paciente do qual se escoram os impetrantes, entendo que não comportam de per si o deferimento do pleito, in verbis:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
E ainda, o aresto de minha relatoria:
“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. ” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, constato que estão sendo tomadas as precauções atinentes, de modo que, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Considerando as informações prestadas nos autos, em observância a previsão regimental, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.